Tribunal: TJMT
Processo: 1014475-29.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014475-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 957.957.401-44 (AGRAVANTE), ENEIDA BARRETO BORGES - CPF: 468.991.971-20 (AGRAVADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA PARA DETERMINAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, BEM COMO DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ANTE A APLICABILIDADE DO CDC – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO AGRAVANTE NO TERMO ADITIVO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL ENTABULADO ENTRE AS PARTES -
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – INAPLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso em apreço, a ação se lastreia em obrigação de fazer, decorrente de descumprimento de acordo realizado nos autos da ação de inventário judicial n. 1017934 -18.2018.8.11.0041, em que as partes estabeleceram a forma de divisão dos bens e dívidas deixados pelo falecido, tendo o agravante, descumprido a cláusula 5ª do referido acordo, consistente no dever de substituir a garantia ou pagar o débito sobre a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02359-1 junto ao Banco do Brasil, e em sede de cognição sumária, ficou devidamente demonstrada a relação jurídica existente ente as partes, aliado a prova documental que instruiu o processo, tal como a recalcitrância do agravante em cumprir o acordado.

Não obstante, o Agravante não nega o descumprimento do acordo, limitando-se apenas a afirmar que a agravada se encontra inadimplente e que vem se negando a transferir o valor de R$ 906.717,76 em semoventes, inexistindo prova inequívoca de tal fato ou de obrigação daquela em transferir tais valores para o agravante.

Nesse viés, presentes os respectivos pressupostos, viabiliza-se a concessão de tutela antecipada, visto que dos fatos narrados exsurge a alta probabilidade, segundo a ordem jurídica, de conduzir ao resultado que se postula.

Lado outro, a decisão merece reparos quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor para justificar a inversão do ônus da prova.

Isso porque, ao contrário do que constou na decisão agravada, não se aplica ao caso as disposições do Código Consumerista por se tratar de instrumento particular celebrado entre pessoas físicas, inexistindo, portanto, relação de consumo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1018700-66.2021.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por ENEIDA BARRETO BORGES, que deferiu a antecipação de tutela pleiteada, determinando que o Requerido, ora agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda junto ao Banco do Brasil S/A, com o pagamento integral da dívida oriunda da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02359-1, ou com a substituição da garantia dada pelo falecido, a fim de desonerar o imóvel de matrícula nº 16.764, do RGI de Poconé/MT, cuja titularidade pertence à autora, bem como determinou a averbação da existência do feito nas matrículas nº 3.927 e 10.565 (Fazenda Santa Clara), e na matrícula nº 16.764 (Fazenda São Benedito do Cambará), todas do RGI de Poconé/MT, em razão da possibilidade destas serem utilizadas como garantia da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02359-1, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do CPC.

Ainda deferiu, com fundamento no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e determinou que a parte Ré apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial.

Em suas razões, o agravante alega que a própria agravada se encontra inadimplente não havendo o direito de exigir o cumprimento das obrigações assumidas pelo requerido, conforme expressa previsão do artigo 476 do Código Civil.

Assevera que a Agravada vem se negando a transferir o equivalente a R$ 906.717,76 (novecentos e seis mil, setecentos e dezessete reais e setenta e seis centavos) em semoventes que, conforme declarado pela própria Agravada à SEFAZ, pertencem ao Agravante.

Aduz que se trata de exceção do contrato não cumprido, na medida em que ambas as partes incidiram em mora, uma não pode exigir o cumprimento da obrigação pela outra, tampouco indenização.

Defende que se trata de medida irreversível e que, por se tratar de determinação de quitação dívida ou transferência de bem, tal circunstância não confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo.

Por fim, sustenta que o deferimento da inversão do ônus da prova no presente caso configura claramente julgamento extra petita, além de não tratar o caso de relação de consumo.

Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja provido o agravo, para reformar a decisão agravada, no sentido de que seja indeferida a tutela provisória de urgência, bem como seja cassado o deferimento de inversão do ônus da prova.

O pedido de efeito suspensivo deferido em parte tão somente para afastar a inversão do ônus da prova concedida pela decisão agravada (ID 98861451).

Contraminuta da parte Agravada (ID 102644971).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por Eneida Barreto Borges em desfavor de Fábio Rogério Martins de Oliveira, aduzindo que conviveu em regime de união estável com Valduino Martins de Oliveira, findada em 15.08.2018, devido ao falecimento de seu companheiro e, na condição de meeira e herdeira, foi nomeada Inventariante nos autos da Ação de Inventário Judicial nº 1017934-18.2018.8.11.0041, que tramitou na 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

Alega que nos autos do mencionado Inventário Judicial, a Requerente e Fábio Rogério Martins de Oliveira (herdeiro) celebraram, em 25.07.2018, o Instrumento Particular de Composição Amigável, em que as partes, em comum acordo, estabeleceram a forma de divisão dos bens e dívidas deixados pelo falecido.

Esclarece que na Cláusula 5ª, inc. IV, alínea “a”, restou convencionado que o requerido providenciará a substituição das garantias dadas pelo falecido, conforme a cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 40/02359-1, tendo em vista que as garantias dadas na referida cédula, compõe, a partir da assinatura do presente, bens que integrarão o quinhão da autora e, por isso, fica estabelecido o prazo máximo de seis (06) meses a contar da assinatura do presente para que o segundo contratante promova a regularização da situação perante as instituições financeiras.

Porém, informa que, em razão do descumprimento na data aprazada, as partes celebraram Termo Aditivo para fazer constar na alínea “a”, do inc. IV, da Cláusula 5ª que o herdeiro Fábio Rogério Martins de Oliveira deveria proceder com a substituição da garantia da dívida ou quitar integralmente o débito, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da sentença homologatória, bem como que, no caso de não cumprimento da alínea anterior, o imóvel denominado Fazenda Santa Clara, objeto das matrículas nº 3.927 e 10.565, do RGI de Poconé//MT, responderá pela dívida integral referente à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02359 (Banco do Brasil), ficando a autora autorizada a adotar todas as medidas judiciais cabíveis para satisfação integral do débito, além de postular por perdas e danos.

Inobstante, afirma que o Requerido não adimpliu a obrigação de fazer pactuada, seja no tocante a substituição da garantia, seja em relação a quitação integral do débito junto à Instituição Financeira.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela de urgência, seja determinado ao Requerido que proceda, junto ao Banco do Brasil S/A, com o pagamento integral da dívida oriunda da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02359-1, ou com a substituição da garantia dada pelo falecido para desonerar o imóvel de Matrícula nº 16.764, do RGI de Poconé/MT, cuja titularidade pertence à Requerente.

Ao analisar o pleito, o Magistrado singular entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu
a antecipação de tutela pleiteada, determinando que o Requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda, junto ao Banco do Brasil S/A, com o pagamento integral da dívida oriunda da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02359-1, ou com a substituição da garantia dada pelo falecido, a fim de desonerar o imóvel de matrícula nº 16.764, do RGI de Poconé/MT, cuja titularidade pertence à autora, bem como determinou a averbação da existência do feito nas matrículas nº 3.927 e 10.565 (Fazenda Santa Clara), e na matrícula nº 16.764 (Fazenda São Benedito do Cambará), todas do RGI de Poconé/MT, em razão da possibilidade destas serem utilizadas como garantia da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02359-1, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do CPC.

Ainda deferiu, com fundamento no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e determinou que a parte Ré apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial.

Irresignado, o Requerido interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente recurso, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano da parte autora, necessários à concessão da medida antecipatória.

No caso em apreço, a ação se lastreia em obrigação de fazer, decorrente de descumprimento de acordo realizado nos autos da ação de inventário judicial n. 1017934 -18.2018.8.11.0041, em que as partes estabeleceram a forma de divisão dos bens e dívidas deixados pelo falecido, tendo o agravante, descumprido a cláusula 5ª do referido acordo, consistente no dever de substituir a garantia ou pagar o débito sobre a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02359 - 1 junto ao Banco do Brasil, e em sede de cognição sumária, ficou devidamente demonstrada a relação jurídica existente ente as partes, aliado a prova documental que instruiu o processo, tal como a recalcitrância do agravante em cumprir o acordado.

Não obstante, o Agravante não nega o descumprimento do acordo, limitando-se apenas a afirmar que a agravada se encontra inadimplente e que vem se negando a transferir o valor de R$ 906.717,76 em semoventes, inexistindo prova inequívoca de tal fato ou de obrigação daquela em transferir tais valores para o agravante.

Não se pode olvidar que na Cláusula 5ª, inc. IV, alínea “a”, da Partilha Amigável e do aditivo do acordo, restou estabelecido, respectivamente, que:

“Cláusula Quinta: As dívidas deixadas pelo falecido Valduino Martins de Oliveira serão divididas da seguinte forma:

IV – O SEGUNDO CONTRATANTE ficará a cargo de assumir a dívida constante na Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias nº 40/02359-1 do Banco do Brasil, no inicial de R$ 399.616,45, em nome de Valduino Martins de Oliveira, firmado em 25 de outubro de 2016.

a) Fica acordado ao SEGUNDO ACORDANTE, providenciará a substituição das garantias dadas pelo falecido, conforme a cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 40/02359-1, tendo em vista que as garantias dadas na referida cédula, compõe, a partir da assinatura do presente, bens que integrarão o quinhão da PRIMEIRA ACORDANTE e, por isso fica estabelecido o prazo máximo de seis (06) meses a contar da assinatura do presente para que o segundo contratante promova a regularização da situação perante as instituições financeiras”. (instrumento particular de composição amigável)

“CLÁUSULA PRIMEIRA: a alínea “a”, do inc. IV, da CLÁUSULA 5ª, será aditada com relação ao prazo para a regularização do débito relativo à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02359-1 (Banco do Brasil), para constar que a substituição das garantias ou a quitação integral do débito deverá ocorrer no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da sentença homologatória do plano de partilha amigável”. (termo aditivo)

Ademais, não se pode olvidar que consta do acordo celebrado entre as partes que:

“No caso de não cumprimento da alínea anterior, que dispõe sobre o pagamento integral ou substituição da garantia da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02359 (Banco do Brasil) no prazo avençado na alínea “a” – 45 dias a contar da sentença homologatória – o imóvel denominado Fazenda Santa Clara, objeto das matrículas nº 3.927 e 10.565, do RGI de Poconé//MT, responderá pela dívida integral referente à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02359 (Banco do Brasil), ficando a PRIMEIRA ACORDANTE autorizada a adotar todas as medidas judiciais cabíveis para satisfação integral do débito, além de postular por perdas e danos”. (alínea “b”, do inc. IV, da Cláusula 5ª do Termo Aditivo)

Pondera-se que não se vislumbra perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, tendo em vista que em caso de eventual improcedência da demanda, o agravante poderá pleitear eventuais danos e despesas decorrentes do seu cumprimento.

Nesse viés, presentes os respectivos pressupostos, viabiliza-se a concessão de tutela antecipada, visto que dos fatos narrados exsurge a alta probabilidade, segundo a ordem jurídica, de conduzir ao resultado que se postula.

Lado outro, a decisão merece reparos quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor para justificar a inversão do ônus da prova.

Isso porque, ao contrário do que constou na decisão agravada, não se aplica ao caso as disposições do Código Consumerista por se tratar de instrumento particular celebrado entre pessoas físicas, inexistindo, portanto, relação de consumo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REPARAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRATO PARTICULAR CELEBRADO ENTRE PESSOAS FÍSICAS - INAPLICABILIDADE DO CDC - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA E DA CORRETORA. Em se tratando de contrato particular celebrado entre pessoas físicas, não se aplica as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Estará legitimado o autor quando for possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorrerá do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença. Considerando que o contrato de compra e venda foi celebrado entre particulares, sem a participação da incorporadora, e tendo a corretora atuado como mera intermediária, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva de ambas.” (TJ-MG - AI: 10382140054604001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 08/10/2019)

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a inversão do ônus da prova concedida pela decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021